Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712892-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAYCON ASSIS PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 70527429. Devido à recorrência da subida de agravos em execução a este tribunal sem as peças processuais, por problemas técnicos ainda não identificados, é que proferi o despacho supra, induzido a erro pelo fato de que, a partir da p. 381 do ID 70471136, constam apenas movimentações processuais. No entanto, vislumbro que no mesmo ID constam as peças necessárias e as obrigatórias para a análise do recurso. Intime-se a il. Defensoria Pública para ciência. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 14:57:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator